Tribunal: TJDFT
Processo: 0709357-27.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-03
Data de publicação: 2020-04-18

Ementa:
PENAL. FURTO. PROVA. AUTORIA E MATERIALIDADE. RECONHECIMENTO POR FOTOGRAFIA. DOSIMETRIA.
A prova da autoria delitiva se deu pelos depoimentos harmônicos da vítima e da testemunha ouvida em Juízo, corroborados pelo reconhecimento fotográfico do réu na fase policial, o que é suficiente para embasar o decreto condenatório.
O reconhecimento fotográfico não fere o disposto no art. 226 do Código de Processo Penal e é amplamente aceito por nossa jurisprudência. Ademais, pela simples leitura e interpretação do dispositivo, representa apenas uma recomendação, que deverá ser observada quando possível.
Predomina na jurisprudência o entendimento de que, para aumentar a pena-base, aplica-se, para cada circunstância judicial negativa, a fração de 1/8 da diferença entre as penas mínima e máxima cominadas ao crime.
Apelo provido em parte para reduzir a pena.